Tribunal: TJDFT
Processo: 0019900-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019900-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO AUGUSTO SETTI, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARNALDO AUGUSTO SETTI, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 12323225) opostos por ARNALDO AUGUSTO SETTI, em face do acórdão n° 1196948 (ID 12323219) que apreciou a apelação interposta pelo ora Embargante e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. VERBAS INCORPORADAS A TÍTULO DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. TRANSFORMADOS EM VPNI. CRITÉRIO DE REAJUSTE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. Estando evidenciado nos autos que o autor incorporou à sua remuneração parcela decorrente do exercício de cargo em comissão na Administração Pública Federal, posteriormente transformada em VPNI, e não tendo sido apresentada provas de que a aludida verba foi efetivamente suprimida, mostra-se correta a determinação de reajuste com base nos mesmos índices de revisão dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1196948, 20070111524186APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 296/299) Em face do acórdão, foram opostos embargos de declaração ID 12323225, em 06/09/2019, por ARNALDO AUGUSTO SETTI. Contrarrazões ID 12323229 apresentadas pelo Distrito Federal. É o relatório. Á Secretaria da Turma para que retifique a autuação, vez que consta apenas um recurso de embargos de declaração oposto por ARNALDO AUGUSTO SETTI. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 11:58:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador